Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO HOMEOPÁTICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONSENTIMENTO INFORMADO NÃO ESCRITO. CAUSA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de suposto erro médico praticado em tratamento homeopático, no qual a autora alega que sofreu agravamento da crise asmática, resultando em parada cardiorrespiratória e consequente estado vegetativo irreversível. Em síntese, alega-se inadequação da terapêutica homeopática escolhida pelo médico e falha na informação sobre os riscos inerentes ao tratamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de indeferimento da prova testemunhal; (ii) aferir se ocorreu erro médico configurado por imperícia, imprudência ou negligência do profissional; (iii) analisar a existência de nexo causal entre o tratamento homeopático prescrito e o dano sofrido pela paciente.
III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral quando o juiz, destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito para julgamento antecipado, mormente em questões técnicas solucionáveis com prova documental ou pericial.
4. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.
5. Não houve inversão do ônus probatórios, e a perícia particular apresentada pela autora apelada não foi confirmada em juízo, ao passo que o réu apelante desistiu da produção de prova pericial, não havendo prova técnica imparcial que demonstre erro médico.
6. O tratamento homeopático é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, não sendo contraindicado para asma.
7. O consentimento informado para tratamentos médicos não invasivos, como os homeopáticos, pode ser verbal e não formalizado por escrito, conforme orientação predominante do Conselho Federal de Medicina, não caracterizando a ausência do documento escrito, por si só, omissão ao dever de informação.
8. A prova documental indica que a paciente recebeu também medicamentos alopáticos durante o tratamento, afastando a tese de exclusividade da homeopatia.
9. O prontuário médico aponta que a parada cardiorrespiratória decorreu de choque anafilático após administração de medicamentos no pronto-socorro, rompendo o nexo causal com o tratamento anterior.
10. A teoria da causalidade adequada e a teoria do dano direto e imediato não permitem imputar ao médico responsabilidade por evento superveniente não diretamente relacionado à sua conduta. Caracteriza causa superveniente e autônoma para o dano sofrido pela paciente o choque anafilático subsequente à administração de medicamentos alopáticos no pronto-socorro hospitalar, rompendo eventual nexo causal que pudesse haver entre o tratamento homeopático e o dano experimentado.
11. Ausente prova robusta de conduta culposa, dano e nexo causal, não se configura o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
12. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III e art. 14, § 4o; CPC, arts. 370, 371; 373 e 357, III; CC, art. 403.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp no 850.552/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.05.2017; REsp no 731.078/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 13.12.2005; EDcl no REsp no 704.272/SP, Rela Mina Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02.08.2012; REsp no 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14.08.2012; REsp no 1.787.026/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.10.2021; TJDFT, Apelação no 0738241-37.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 03.04.2019; Apelação no 0706964-71.2020.8.07.0009, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025; Apelação no 0702077-69.2024.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024.